Tribunal: TJPA
Processo: 0058061-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058061-95.2016.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANNA CAROLINA DE SOUZA NERY

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA.

1.O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus
regit actum
, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. O óbito da genitora do autor ocorreu em 2013, portanto, sob à égide da Lei Municipal nº Lei 7984/99, que estendia a pensão por morte aos filhos de até 21 anos de idade.

3. A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade.

4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

5. Não havendo comando normativo que autorize a extensão do benefício previdenciário a dependente maior de idade, não é possível amparar a pretensão do apelado.

5. Necessidade de reformada da sentença que julgou procedente a ação. Inversão do ônus da sucumbência.

6.Apelação e Remessa Necessária providas. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA

MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIÁRIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
contra sentença prolatada pelo D. Juízo de direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por
ANNA CAROLINA DE SOUZA NERY
, julgou procedente o pedido de pensão por morte.

Em síntese na exordial, a autora ANNA CAROLINA DE SOUZA NERY pleiteia a manutenção do benefício da pensão por morte até completar o ensino superior, ou ao menos até os 24 anos de idade.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando que o IPAMB continue pagamento a pensão por morte à autora, até que a mesma complete 24 anos ou conclua o curso universitário, o que ocorrer primeiro, bem como, efetue o pagamento retroativo dos meses que, porventura, tenham sido suspensos pelo requerido, devidamente corrigidos na forma da lei.

Sem custas. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor da autora.

Irresignado, o IPAMB interpôs a presente apelação alegando que a apelada não possui direito à extensão da pensão previdenciária até 24 anos, pois inexiste previsão legal nesse sentido, aduzindo que a sentença viola o art.5º da Lei nº 9.717/98 e o art.16 da Lei nº 8.213/91. Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Conforme Certidão no id nº 2817993 - Pág. 10 a parte apelada não apresentou contrarrazões.

O recurso de Apelação Cível foi recebido em seu duplo efeito (id nº Num.2826584 - Pág.1).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação na condição de fiscal da ordem jurídica, o qual manifestou-se pelo provimento do recurso. (Id nº 3786215)

É o relato do essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, diante da condenação do Autarquia Municipal em obrigação de fazer. Sendo assim, conheço da Remessa Necessária, nos termos do CPC/2015, bem como, conheço da apelação vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se a apelada faz jus à extensão da pensão por morte até completar 24 anos, por estar matriculado em curso de nível superior.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso em análise, o óbito da genitora do autor ocorreu em 2013, portanto, sob à égide da Lei Municipal nº Lei 7984/99 (Plano de Seguridade Social dos Servidores do Município de Belém), que dispõe:

Art. 29
-
Considera-se dependente do segurado, para fins previdenciários
, nos termos desta Lei:

I
- o cônjuge, a companheira ou companheiro;
Ver tópico

II
-
os filhos, menores de vinte e um anos, não emancipados;

O art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade, senão vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro
e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (grifos nossos)
.

Por conseguinte, cabe esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

Art. 5º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
salvo disposição em contrário da Constituição Federal. (grifos nossos).

Neste viés, ante a ausência de previsão legal, o STJ tem se posicionado no sentido de que a pensão por morte não será extensível aos universitários até completarem 24 (vinte e quatro) anos.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE DA DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA
. 1. A posição consolidada nesta Corte é no sentido de que
, não havendo comando normativo que autorize a extensão do benefício previdenciário a dependente maior de idade, não é possível amparar a pretensão de estudante universitário para que seja concedida a pensão por morte de servidor público até os 24 anos de idade. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1484954/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015). (grifos nossos).

Deste modo, nos termos da fundamentação exposta, deve prevalecer como limite a idade de 21 anos, conforme previsto no Regime Geral da Previdência Social. Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS OU ATÉ CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 21 ANOS DE IDADE. LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS. AUTOMÁTICO. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão; 2- O termo final para o pagamento da pensão por morte é aquele previsto na lei vigente ao tempo do óbito; 3-A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4- E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade; 5-A jurisprudência do STJ é dominante no sentido de que resta impossibilitada a prorrogação da pensão por morte ao dependente até a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou até que este conclua o curso de ensino superior, ante a redação do art. 5º da Lei 9.717/1998 que veda aos entes federados a criação ou extensão de benefícios não previstos no Regime Geral de Previdência Social ? Lei 8.213/1991. 6- Julgada improcedente a pretensão formulada na inicial é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art.20§ 4º do CPC/1973. 7-Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos. Apelação provida. Em reexame necessário, sentença alterada. (2017.03631896-42, 179.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-08-29).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. I - A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista o fato de ser estudante universitário. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. III - O óbito do ex-segurado FRANCISCO DO SOCORRO SÁ ocorreu em 19/08/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP. IV- Assim, conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o Autor/Apelado. V - Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Decisão unânime. (TJPA, 2017.03251080-24, 178.710, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02). (grifos nossos).

Assim, à luz da legislação pertinente, não há como reconhecer o pedido de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, devendo ser reconhecida a improcedência da ação.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, em observância ao disposto nos artigos 85, §2º, §3º, §4º, inciso III, §6º e, 98, §3º do CPC/15.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e a REMESSA NECESSÁRIA, para reformar
in totum
a sentença recorrida,
para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA

MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/12/2020